Tribunal: TJPA
Processo: 0811506-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811506-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: ENIO LAGO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA REQUERIDA À PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia dezessete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12135433, págs. 1/7, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA REQUERIDA À PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 12565169, págs. 1/32), o recorrente sustentou, em síntese, fundamentos a respeito da reforma da decisão monocrática, para que fosse atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, assim, fossem suspensos de imediato os efeitos da decisão agravada, entre estes o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara.

Falou sobre a
inexistência de limitação de descontos em conta corrente, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça: RESP Nº 1.586.910, AGINT NO ARESP Nº 1.136.156/SP, AGINT NO RESP Nº 1.641.268 DF.

Arrolou diversos precedentes jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expôs, no sentido de que fosse afastar a limitação de empréstimos descontados em conta corrente.

Discorreu a respeito do cancelamento da súmula 603 do STJ, bem como sobre a margem consignável, em que parte da remuneração passível de consignações facultativas e calculadas sobre o valor bruto e não sobre o valor líquido.

Argumentou sobre a diferença entre empréstimos consignados em folha de pagamento e os demais empréstimos concedidos a título de crédito pessoal.

Argumentou também acerca da não abusividade dos juros compostos, com previsão em cédulas de crédito bancário, conforme art. 28, parágrafo 1º, I, da Lei 10.931/2004, Medida Provisória nº 2.170/2001, art. 5º e precedentes do STJ.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, nos termos que expôs.

Conforme certificado nos autos, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno dentro do prazo legal (id. 13039850, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Banco do Estado do Pará – Banpará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, ressalto que esse sodalício não desconhece da tese proferida pelo Col. STJ que assentou que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade, contudo a questão posta diz respeito à suposta quitação do débito, de modo que o recorrido nada deveria à instituição financeira em relação aos créditos bancários de
nºs 2028800 e 2812680, sendo certo que todas as outras operações bancárias firmadas entre as partes litigantes, que não as descritas, não se encontram sob o impacto da decisão impugnada. Desse modo, por questão de prudência, por não vislumbrar devidamente demonstradas e provadas as alegações do agravante, recomendei que se aguardasse
o trâmite processual da ação principal, momento oportuno para a produção de provas, considerando-se se mostrar incabível essa providência em sede de agravo de instrumento.

Dessa maneira, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, tendo em conta que as teses suscitadas pelo ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, não havendo razões para a sua modificação.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“No caso em tela, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo juízo de piso que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao requerido, ora agravante, que imediatamente se abstivesse de proceder qualquer desconto na folha de pagamento e na conta bancária de titularidade do recorrido, referente à dívida em discussão relativa às cédulas de crédito bancário nºs 2028800 e 2812680.

Analisando o teor da decisão agravada, verifica-se que o
decisum
proferido pelo juízo de piso expressamente prevê o alcance limitado dos seus efeitos, pois enumera taxativamente o alcance dos objetos a que se destina, no caso, as duas cédulas de crédito bancário de nºs 2028800 e 2812680, restando, portanto, lógico o raciocínio de que todas as outras operações bancárias firmadas entre as partes litigantes, que não as descritas, não se encontram sob o impacto da decisão impugnada.

Observo ainda que a questão é bastante controversa e merece maiores ilações, tanto que na origem a magistrada argumentou: “Não pode esta Magistrada simplesmente tomar como verdadeira a alegação de que houve quitação do débito e de que o autor nada deve à instituição financeira. Isso porque, conforme bem delineado na decisão saneadora, a discussão sobre incidência de juros e demais encargos se mostra um tanto complexa, o que ultrapassa mero cálculos aritméticos – aliás, foi exatamente por essa razão que esta Magistrada determinou a realização de perícia contábil.”

E disse ainda a respeito do caso sob exame: “Fato é que, após realizada a perícia, caso se verifique algum saldo em favor da instituição financeira, esta poderá utilizar dos meios legais para efetuar sua cobrança. De igual forma, identificado o
quantum

debeatur
, caso seja constatado eventual saldo em favor da parte autora, será o requerido devidamente compelido ao pagamento.”

Nesse cenário e, por questão de prudência, considerando que as alegações do agravante não se encontram devidamente demonstradas e provas, recomenda-se aguardar o trâmite processual da ação principal, momento oportuno para a produção de provas, uma vez que incabível em sede de agravo de instrumento abrir instrução probatória.

Sobre a matéria, vejamos a jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível. 2. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJ-PA - AI: 00067644520178140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2018).”.

Ademais, no caso em apreço, a questão trazida à lume reclama uma melhor apreciação no juízo de origem e, somente após, os fatos poderão ser mais bem aclarados, fazendo com que seja proferido um decisório de acordo com a situação posta.

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar a probabilidade do direito alegado.

Portanto, vislumbro mais prudente, por ora, manter a decisão agravada.”.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023